Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701203-18.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: NAYARA COSTA DA SILVA, MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0727788-41.2021.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de ID99797015, que o imóvel locado se situa em Águas Lindas de Goiás-GO. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside em Valparaíso de Goiás-GO e Águas Lindas de Goiás-GO. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 37.3 (ID99797022), do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registrar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETECAs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETECA consta com cerca de 7 mil feitos em andamento, tendo sido distribuídos cerca de 200 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. Brasília/DF, Quarta-feira, 11 de Agosto de 2021, às 19:28:31.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra o declínio da competência, sob o argumento de que o foro de Brasília foi estipulado livremente pelas partes, nos termos do art. 63 do CPC. Salienta que, conforme previsão os artigos 64 e 65 do CPC, se a incompetência relativa não for suscitada pelo réu a tempo e modo, prorrogar-se-á a competência, sendo vedado ao magistrado declará-la de ofício. Argumenta que não há abusividade na cláusula de eleição de foro em contrato de locação, pois, conforme o art. 58, II, da Lei 8.245/91, é competente para conhecer e julgar as ações que envolvem contrato de locação o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro for eleito no contrato. Sustenta que a eleição de foro firmada entre as partes não dificultaria o acesso à justiça, porquanto o processo eletrônico viabiliza a prestação jurisdicional remota, o que elimina qualquer dificuldade para o exercício do direito de defesa. Reitera que o foro foi livremente convencionado entre as partes e, portanto, deve prevalecer. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da r. decisão a quo para reconhecer a competência do foro de Brasília para o julgamento da demanda. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Cuida-se de ação de execução fundada em contrato de locação, no qual as partes elegerem o foro de Brasília para solucionar eventuais litígios decorrentes da relação contratual. Segundo orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, o que indica a plausibilidade do direito alegado. Além disso, a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, e pode, inclusive, comprometer o resultado do Agravo. De fato, a remessa prematura dos autos à Comarca da Cidade Ocidental, antes da apreciação do mérito, poderá comprometer o julgamento do recurso. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar as Agravadas para contrarrazões, pois a relação jurídica processual ainda não se aperfeiçoou. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora